Tribunal: TJMT
Processo: 1028038-85.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028038-85.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO - CPF: 277.341.348-23 (ADVOGADO), ODAIR BUFALO - CPF: 622.726.328-15 (AGRAVANTE), ALDA APARECIDA MASTELARO HAYASHI - CPF: 531.047.659-87 (AGRAVADO), WALTER MASTELARO - CPF: 120.100.909-00 (AGRAVADO), ALESSANDRA MASTELARO RAVANINI - CPF: 721.340.209-97 (AGRAVADO), LEILA SILVIA MASTELARO - CPF: 606.595.219-20 (AGRAVADO), AYSLAN CLAYTON MORAES - CPF: 884.879.031-34 (ADVOGADO), VITORIA COSMO DIAS DOS SANTOS - CPF: 054.772.161-74 (ADVOGADO), ISABELA CRISTINA SOARES MARTINS - CPF: 065.362.371-29 (ADVOGADO), CAROLINA DAL PONTE CARVALHO - CPF: 027.844.721-08 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS PROFISSIONAIS – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE HOMOLOGOU O LAUDO PERICIAL CONTÁBIL REALIZADO PELO PERITO JUDICIAL – IRRESIGNAÇÃO DO EXEQUENTE – MERA ALEGAÇÃO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Sendo homologado o cálculo elaborado por perito judicial, não há que se falar na rejeição do laudo e nem na designação de nova perícia, tendo como base apenas a alegação genérica do exequente, não justificando a repetição da prova.

“Não merece reparo a decisão que indefere o pedido de designação de audiência para oitiva do perito, uma vez que esse já prestou todos os esclarecimentos necessários, bem como a impugnação ao laudo, realizada de maneira genérica, não apontando falhas ou vícios na perícia realizada.”
(TJ-MT, 5ª Câmara Cível, RAI n. 98.767/2011, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 30.11.2011)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo ODAIR BÚFALO contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS PROFISSIONAIS nº 0018088-75.2015.8.11.0003, em fase de Cumprimento de Sentença, ajuizada por Odair Búfalo em face de
Alda Aparecida Mastelaro Hayashi, Walter Mastelaro, Alessandra Mastelaro Ravanini, Leila Silvia Mastelaro
, homologou o laudo pericial contábil de ID 164734003 realizado pelo perito judicial.

Em breve síntese, o recorrente sustenta que há ausência metodológica no cálculo pericial, bem como que há inconsistências graves, especialmente na forma como foram calculados os juros e a correção monetária sobre os valores depositados e bloqueados judicialmente.

Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso para que seja suspensa a execução em primeiro grau.

No mérito, pugna pela reforma definitiva da decisão atacada, declarando a sua nulidade e a nomeação de novo perito contábil.

Liminar recursal indeferida (ID 247313162).

Contrarrazões devidamente apresentadas (ID 252290160).

A i. Procuradora de Justiça, Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida, deixou de emitir parecer por ausência de interesse público no feito (ID 257823667).

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

R
ELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Cinge-se dos autos que trata-se de Ação de Cobrança de Honorários Profissionais, que se encontra em fase de Cumprimento de Sentença, tendo sido realizado cálculo pela Contadoria Judicial, devidamente homologado pelo Juízo
a quo
.

Contra essa decisão insurge-se a agravante, sustentando que o cálculo está equivocado, pois há ausência metodológica na perícia, bem como que há inconsistências graves, especialmente na forma como foram calculados os juros e a correção monetária sobre os valores depositados e bloqueados judicialmente.

Persegue, assim, o provimento do recurso, requerendo a reforma da decisão agravada para declarar a nulidade da perícia e a nomeação de novo perito contábil.

Pois bem.

Verifico que a razão não acompanha a parte agravante.

Explico.

A recorrente limita-se em manifestar a sua discordância com a homologação dos cálculos, não apontando qualquer divergência ou discrepância entre a planilha elaborada pelo perito judicial e o dispositivo da sentença executada.

Nesta trilha, andou bem o d. Magistrado ao asseverar,
in verbis
:

“Ao contrário, na lide em enfoque é plenamente possível depreender-se que o perito realizou o seu trabalho de forma adequada, usando de todos os meios disponíveis para responder, de forma objetiva, a todos quesitos propostos.

Ademais, o autor, ao impugnar o laudo pericial, não logrou êxito em comprovar que referido documento tenha deixado de atender as determinações, e muito menos que seja imprestável ao fim a que se destina, sendo que sequer juntou laudo divergente, que tenha elaborado unilateralmente para confirmar suas alegações.

Deste modo, suas alegações não merecem acolhida, haja vista que não se fazem acompanhar de comprovações e, sendo assim, não se revelam suficientes para desconstituir o trabalho pericial. ”

Dessa forma, resta evidente que a r. decisão objurgada não merece reparo, pois, o inconformismo da parte recorrente foi realizado de forma genérica, não apontando as falhas ou vícios na perícia realizada que justifique a anulação da prova ou eventual repetição.

No mais, é cediço que os cálculos judiciais elaborados pela contadoria judicial detém presunção
iuris tantum
de veracidade e legitimidade, revestindo-se de imparcialidade, especialmente porque não podem ser invalidados por meras alegações sem prova alguma da parte interessada ou teses infundadas que deturpam a correta interpretação do direito e das decisões judiciais, como pretende o recorrente. Assim, preferencialmente, há de se considerar como corretos os parâmetros dos cálculos pela contadoria estabelecidos.

Nos casos em que a parte discorda deles ou do método pelo qual foram efetuados, deverá detalhar a suposta falha, objetivamente e de forma verossímil, o que não ocorreu no caso em comento, não sendo admitida, portanto, a impugnação realizada.

Nesse sentido, colaciono as jurisprudências:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
CÁLCULOS DA CONTADORIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DE VERACIDADE E DE LEGITIMIDADE. PREVALÊNCIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE INFIRMÁ-LOS.
ARGUIÇÃO DE ERROS NOS CÁLCULOS OFICIAIS. NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS ERROS.

ALEGAÇÕES GENÉRICAS. 1. Esta Egrégia Corte firmou a compreensão de que as informações prestadas pela Contadoria, órgão de auxílio do Juízo e sem qualquer interesse na lide, gozam de presunção relativa de veracidade e de legitimidade, devendo prevalecer, até prova em contrário. 2. É firme a orientação desta Corte no sentido de que alegações genéricas de erros nos cálculos oficiais, desprovidas de quaisquer elementos probatórios e que consubstanciam mera insistência no acatamento do valor que entende ser o correto, sem, no entanto, demonstrar, objetivamente, o acerto dos seus cálculos e erros nos validados pela sentença recorrida são insuficientes para infirmar os cálculos oficias ou mesmo aqueles acolhidos pelo magistrado. 3. Agravo de instrumento a que se nega provimento. (TRF-5 - AG: 00084428520144050000 AL , Relator: Desembargador Federal Rogério Fialho Moreira, Data de Julgamento: 11/11/2014, Quarta Turma, Data de Publicação: 13/11/2014) (grifo nosso)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. CONTADORIA JUDICIAL. INSATISFAÇÃO COM OS CÁLCULOS APRESENTADOS.
IMPUGNAÇÃO GENÉRICA.
INADMISSÃO
. AUSÊNCIA DE ERRONIA. 1. Não se admite a impugnação genérica a cálculos apresentados em juízo, devendo a parte inconformada apontar, especificamente, os erros percebidos.
2. Estando os cálculos, elaborados por órgão auxiliar técnico do Juízo, em consonância com os parâmetros fixados no título exequendo, ausente prova cabal em sentido contrário, deve-se manter incólume a decisão que fez prevalecer os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial em detrimento dos valores apresentados pelas partes.
3. Agravo Regimental não provido.” (TJ-DF - EMD1: 201500200659231 Agravo de Instrumento , Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Data de Julgamento: 13/05/2015, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 20/05/2015 . Pág.: 146) (grifo nosso)

“RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO (IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA).
CÁLCULO REALIZADO PELA CONTADORIA EM CONSONÂNCIA COM A DECISÃO QUE TRANSITOU EM JULGADO.
RECURSO IMPROVIDO.” (TJ-RS - Recurso Cível: 71004152419 RS, Relator: Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, Data de Julgamento: 08/05/2013, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 10/05/2013) (grifo nosso)

“RECURSO INOMINADO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. CRT. EXCESSO NÃO VERIFICADO. CORREÇÃO MONETÁRIA COMPUTADA DO DESEMBOLSO DOS VALORES VISANDO À INTEGRALIZAÇÃO DA QUANTIA.
O cálculo elaborado pela Contadoria do foro não padece de qualquer vício e foi elaborado em estrita observância ao que disciplinado veio na decisão transitada em julgado,
ou seja, o termo inicial visando o cômputo da correção monetária deve obedecer à data do desembolso dos valores para integralização do capital. Logo
, é de ser chancelada a decisão proferida afastou a tese do excesso de execução, uma vez que em conformidade com a condenação.
Sentença mantida por fundamentos diversos. RECURSO DESPROVIDO.” (Recurso Cível Nº 71004734125, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Marta Borges Ortiz, Julgado em 15/07/2014) (grifo nosso)

Por conseguinte, apenas para colocar uma pá de cal na questão, ressalto que a realização de nova perícia afrontaria os princípios da economia e celeridade processual em razão da patente desnecessidade.

Nesse sentido, é o entendimento desta Câmara, confira:

“LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO - IMPUGNAÇÃO AO LAUDO - OITIVA DO PERITO - CERCEAMENTO DE DEFESA - MERA ALEGAÇÕES - AGRAVO DESPROVIDO.
Não merece reparo a decisão que indefere o pedido de designação de audiência para oitiva do perito, uma vez que esse já prestou todos os esclarecimentos necessários, bem como a impugnação ao laudo, realizada de maneira genérica, não apontando falhas ou vícios na perícia realizada
.” (TJ-MT, 5ª Câmara Cível, RAI n. 98.767/2011, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 30.11.2011) (grifo nosso)

Por último, não é demais lembrar que a perícia foi efetuada por contador oficial, de idoneidade e competência reconhecida pelo Juízo.

Neste contexto, ao menos nesta etapa, não vislumbro a probabilidade do direito alegado, pelo que a decisão recorrida não merece reparo, devendo ser mantido o indeferimento do pedido de nulidade da perícia contábil.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025